Tribunal: TJMT
Processo: 1005441-60.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005441-60.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI - CPF: 843.248.641-87 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), STEPHANIE ZAGO DE CARVALHO - CPF: 040.043.089-41 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC 1005441-60.2017.8.11.0003

APELANTE: BEATRIZ TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – MORTE DA CONDUTORA SEGURADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – EMBRIAGUEZ DA MOTORISTA – EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 620 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

No contrato de seguro cujo bem segurado é o veículo, é lícita a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para a indenização de acidente de trânsito advindo da embriaguez do segurado.

Nesta hipótese, conquanto a indenização securitária decorra de “
App – Morte Por Passageiro
”, de veículo segurado, tratando-se a indenização de cobertura para danos pessoais, não se aplica a Súmula 620 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BEATRIZ TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI
nos
autos da
Ação
Monitória
ajuizada em face da
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que pleiteia o recebimento do seguro de pessoas denominado de APP-V – Acidentes pessoais para passageiro e condutor do veículo, cuja embriaguez não é capaz de eximir a seguradora da obrigação contratual, conforme Súmula 620 do STJ.

Assevera que de acordo com as cláusulas gerais do contrato de seguro, no caso de atraso no pagamento, os valores deverão ser acrescidos de multa de 2% e juros simples de mora de 1% a.m., contados a partir do sinistro (27/05/2016), com atualização monetária pela variação positiva do índice IPCA/IBGE, contudo, nos termos da Súmula 632 do STJ, a incidência ocorre desde o início de vigência da apólice (03/07/2015).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 27703019).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, é genitora da segurada da apólice de seguro de automóvel firmado com a requerida sob o n. 14123806, com vigência entre 03/07/2015 a 03/07/2016, para o veículo Ford Fiesta 1.6 8v de Placas OAU 7263.

Segundo a requerente, o contrato de seguro possuía cobertura compreensiva, ou seja, colisão, incêndio e roubo, bem como Seguro de Responsabilidade Civil contra Danos a Terceiros e APP – Acidentes Pessoais para os passageiros, incluindo o condutor.

Narra que em 27/05/2016, a filha da segurada, CAMILE BEATRIZ VALDAMERI, veio a óbito em decorrência de acidente de trânsito quando dirigia o veículo segurado, nascendo para a autora (única herdeira legal) o direito ao recebimento da indenização securitária, consoante
cláusula 16.2
. do contrato.

Diante da negativa da seguradora em efetuar o pagamento, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que resta incontroversa a embriaguez da segurada condutora do veículo no momento do acidente, bem como que tal fato foi o fator determinante para o sinistro, tanto que trafegava na contramão quando se chocou com o poste, o que não é impugnado pela apelante.

Portanto, resta definir se a embriaguez afasta ou não o dever de indenização por parte da seguradora.

A apelante defende o direito securitário sob o argumento de que na hipótese se aplica a Súmula 620 do STJ, segundo a qual “
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”.

Com efeito, quando o bem segurado é a vida, ou seja, nas hipóteses de seguro de vida, a embriaguez do segurado não afasta a responsabilidade indenizatória da seguradora.

No caso, entretanto, conquanto a indenização securitária decorra de “
App – Morte Por Passageiro
”, o bem segurado é o veículo e não a vida, tratando-se a indenização, em verdade, de cobertura para danos pessoais de passageiros e condutor, hipótese em que não se aplica a Súmula 620 do STJ.

Quando o bem segurado é o veículo, como
in casu
, é lícita a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito advindo da embriaguez do segurado.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DO VEÍCULO. SEGURADO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em virtude de acidente de trânsito na qual houve denunciação da lide à seguradora.

3. Consiste a controvérsia recursal em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez.

4. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes.

[...]
.” (STJ – REsp 1684228/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019)

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3. Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato.

4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: "1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.

5. Embargos de divergência providos
.” (STJ – EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)

Assim, constatado que a condutora do veículo estava sob influência do álcool quando se envolveu em acidente de trânsito, há de se presumir que o risco do sinistro foi agravado, o que enseja a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil, segundo o qual “
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
.”

Logo, diante da previsão expressa de exclusão da cobertura para os acidentes em que o condutor do veículo dirige sob influência de álcool e que tal fator foi determinante para o sinistro, conforme se verifica da
Claúsula 10, I, “d”
das condições gerais do seguro (ID 27703002 - Pág. 29), há de ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020